Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-79.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-79.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MORENO DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: SIRLENE NASCIMNETO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PENSÃO MENSAL E DANO MATERIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por MANOEL MORENO DA CUNHA e RAFAEL MORAIS RIBEIRO contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por SIRLENE NASCIMENTO DOS SANTOS SOUZA, PRISCILA SANTOS SOUZA CARDOSO e PAULO CESAR DOS SANTOS SOUZA, em razão do falecimento de GEDIVALDO SABINO DE SOUZA, esposo e pai dos autores, vítima de acidente de trânsito causado por veículo conduzido por RAFAEL e de propriedade de MANOEL. Sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos morais, pensão mensal à viúva e valor de mercado da motocicleta destruída, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2.

Verificação de eventual cerceamento de defesa pela não realização de perícia acidentológica. Análise sobre a culpa pelo acidente, solidariedade entre condutor e proprietário, e adequação dos valores arbitrados a título de indenização.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza a especificação de provas e a parte se mantém inerte, atraindo preclusão.

4.

O Boletim de Ocorrência do Acidente de Trânsito apresentou elementos técnicos suficientes que demonstram a invasão da contramão pelo condutor da Hilux, configurando sua culpa exclusiva pelo acidente.

5.

A omissão de socorro pelo condutor reforça sua responsabilidade civil.

6.

Reconhecida a preposição entre o condutor e o proprietário do veículo, restando caracterizada a responsabilidade solidária nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

7.

Valores arbitrados a título de danos morais (R$ 60.000,00 por autor) e pensão mensal à viúva (2/3 do salário mínimo até os 65 anos da vítima) mostram-se adequados, conforme jurisprudência. Indenização pela perda da motocicleta fixada com base na Tabela FIPE da época do acidente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso Conhecido e não provido.

Tese e julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza a produção de provas e a parte permanece inerte, operando-se a preclusão.

9.

Configura culpa exclusiva o ato de invasão da contramão por condutor de veículo em curva com sinalização de faixa dupla contínua, sendo irrelevante a alegação não comprovada de manobra evasiva da vítima.

10.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu preposto, ainda que a conduta tenha ocorrido fora do exercício imediato da função, quando relacionada ao vínculo de preposição.

11.

É legítima a fixação de indenização por danos morais e pensão mensal em caso de morte decorrente de acidente de trânsito, quando comprovada a responsabilidade do condutor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 942; CPC, arts. 371 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.101.071/SP; Súmula 37 do STJ; Súmula 341 do STF; Tema 537/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000101-79.2017.8.05.0133
, tendo como Apelantes
SIRLENE NASCIMNETO DOS SANTOS e outros (2)

e como Apelados
MANOEL MORENO DA CUNHA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA